Tribunal: TJDFT
Processo: 0702717-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0702717-74.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ALBERTINA ROSA JUNIA BRAGANCA BARBOSA AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por ALBERTINA ROSA JÚNIA BRAGANÇA BARBOSA, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Alega a necessidade de reforma da decisão combatida, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais de admissibilidade recursal. Sustenta, ainda, que que a matéria está clara e não existe deficiência na fundamentação, devendo ser afastado, portanto, o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no id. 18782099, para que todas as intimações da parte agravante sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado LUIS ANDRÉ CRUZ CORRÊA – OAB/DF 26.584. No tocante à parte recorrida, que também sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI OAB/DF 34602, consoante pleiteado ID 19055262. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026